Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sá Alves em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal –, não recebera a exceção de pré-executividade que aviara, ao fundamento de que o instrumento traduz via inadequada para a discussão sobre gratuidade de justiça que restara revogada. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, acolhendo-se a exceção de pré-executividade que manejara. O instrumento veio acompanhado de documentos e, havendo a agravante postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça, aferido que aufere rendimentos superiores à remuneração média percebida pela população brasileira, assim como que tivera o benefício revogado em data recente diante da alteração de sua situação econômica, fora indeferida a gratuidade de justiça que postulara, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Na mesma ocasião, fora assinado prazo para a agravante efetuar, então, o preparo[1]. Em face daquela resolução, a agravante interpusera agravo interno, havendo o órgão colegiado desprovido o recurso[2]. Transitado em julgado o acórdão que desprovera o recurso interno[3], a agravante deixara transcorrer in albis o prazo para apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas recursais[4]. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria das Graças Sá Alves em face do provimento que, nos autos do cumprimento de sentença promovida em seu desfavor pelo agravado – Sindifisco Nacional – Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal –, não recebera a exceção de pré-executividade que aviara, ao fundamento de que o instrumento traduz via inadequada para a discussão sobre gratuidade de justiça que restara revogada. Objetiva a agravante, in limine, a suspensão da decisão arrostada, e, alfim, o provimento do recurso, acolhendo-se a exceção de pré-executividade que manejara. Conquanto revestido de interesse, o agravo não supre o pressuposto objetivo de admissibilidade atinente ao preparo. Consoante reportado, o agravo, no ato da sua interposição, viera desacompanhado do preparo, havendo a agravante postulado a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Entrementes, em razão dos rendimentos que aufere, a benesse que postulara fora indeferida, resolução mantida pelo órgão colegiado após o aviamento de agravo interno. Mantido o indeferimento da salvaguarda, a agravante deixara, contudo, transcorrer em branco o prazo assinalado. Emergindo dos autos a constatação de que a agravante, conquanto tenha se inconformado em face da decisão arrostada, não cuidara de preparar corretamente o agravo que interpusera, conquanto indeferida a gratuidade de justiça que postulara, sua omissão resulta na caracterização da deserção. Consoante pontuado no artigo 1.007, § 4o, do estatuto processual, a obrigação que estava debitada à agravante era a de efetuar o recolhimento e comprovar a efetivação do preparo no ato da interposição do agravo ou após sua intimação, indeferida a gratuidade que demandara. Assim é que, conquanto interposto o recurso tempestivamente, a agravante, que tivera indeferida a gratuidade de justiça vindicada, não o preparara no prazo assinalado, conquanto devidamente intimada, restando caracterizada a deserção, devendo ser negado conhecimento ao agravo em sede de decisão singular, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do estatuto processual[5], diante da irreversível constatação de que é manifestamente inadmissível por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente ao preparo. Esteado nos argumentos alinhados, abroquelado no regrado pelo artigo 932, inciso III, combinado com o artigo 1.019 ambos do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão da deserção aperfeiçoada, negando-lhe trânsito e colocando-lhe termo. Custas pela agravante. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 61334976 (fl. 27). [2] - ID Num. 63493364 (fls. 77/86). [3] - ID Num. 64458759 (fl. 100). [4] - ID Num. 65324411 (fl. 103). [5] NCPC, Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;